Tribunal: TJDFT
Processo: 0723241-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. INDENIZAÇÃO. FRUIÇÃO DO IMÓVEL. MATÉRIA ANALISADA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. COISA JULGADA. REEXAME. INDEVIDO. FIXAÇÃO DE MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão e contradição, pois o acórdão examinou toda a questão de forma devidamente fundamentada, clara e coerente.
2. O acórdão analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento teórico para concluir que o pedido de indenização aviado na presente demanda como danos emergentes já foi analisado pela Ação de Resolução Contratual no 2012.01.1.049088-0, ainda que nomeado naquela oportunidade como lucros cessantes, estando compreendida a indenização pela fruição indevida do imóvel na cláusula penal estipulada, configurando-se, assim, coisa julgada a obstar a rediscussão da lide.
3. In casu, o embargante pretende o reexame da contenda, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
4. Opostos Embargos de Declaração como meio de recurso para sanar vícios, sem que se tenha verificado o intuito meramente protelatório, é descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.